Tribunal: TJPA
Processo: 0005812-82.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005812-82.2016.8.14.0006

APELANTE: ELIEL PEDRO TAVARES BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REVISTA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DA PROVA. NULIDADE
ACOLHIDA E
DECLARADA. ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

01.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de Eliel Pedro Tavares Barbosa contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06
, que lhe impôs a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
. A defesa requereu, em sede preliminar, a declaração de nulidade das provas obtidas em revista pessoal por ausência de fundada suspeita, e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória. Consta dos autos que o acusado foi abordado por policiais militares
,
em patrulhamento
,
sob alegação de “atitude suspeita” e nervosismo, ocasião em que foram apreendidas 8 petecas de maconha e
quantia em dinheiro
. A sentença condenou o réu com base nos depoimentos dos policiais e nos laudos periciais da substância entorpecente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a busca pessoal realizada em desfavor do apelante atendeu aos requisitos legais previstos no art. 244 do Código de Processo
Penal; (ii) avaliar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.
A revista pessoal realizada pela polícia militar não observa os requisitos do art. 244 do CPP, porquanto fundamentada apenas em alegações genéricas de nervosismo e atitude suspeita, sem elementos concretos e objetivos que indicassem fundada suspeita da prática de crime.

04.
Os depoimentos prestados pelos policiais militares apresentam contradições e imprecisões sobre o local dos fatos, a conduta do acusado e a existência de indícios de comercialização de drogas, o que fragiliza a versão acusatória e compromete a higidez da prova.

05.
A ausência de indícios prévios de prática delitiva e de elementos objetivos que justificassem a abordagem configura nulidade da busca pessoal, o que torna ilícitas as provas dela decorrentes, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada.

06.
Diante da ilicitude da prova obtida na abordagem, bem como da ausência de outros elementos suficientes de autoria, impõe-se a absolvição do acusado com base no princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

07.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

01. “
A ausência de fundada suspeita para a realização de busca pessoal configura violação ao art. 244 do CPP e acarreta a nulidade das provas obtidas em decorrência do ato ilícito
”.

02. “
A insuficiência de provas de autoria, somada à nulidade das provas derivadas de busca ilegal, impõe a absolvição do réu com fundamento no art. 386, VII, do CPP
”

03. “
O nervosismo do abordado, desacompanhado de outros elementos objetivos, não constitui justa causa para abordagem policial
”.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2º, 244 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 945.461/BA, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.04.2025; STJ, AgRg no HC nº 827.106/MG, rel. Min. Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.10.2023; STJ, RHC nº 158.580/BA, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20
dias do mês de
agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu
ELIEL PEDRO TAVARES BARBOSA
contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da
5
ª Vara Criminal de Ananindeua, que o condenou pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com pena de
0
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, com regime inicial semiaberto (ID nº 1890311
4
).

O réu interpôs recurso de apelação (ID nº 189031
28
), requerendo a reforma da sentença com base em quatro teses:
(i)
preliminar de
nulidade da
s
prova
s
obtida
s
em razão d
e ilegalidades existentes na
revista pessoal, por ausência de fundadas razões para a abordagem
, com a consequente
absolvição do apelante nos termos do art. 386, II, do CPP
;

(ii) absolvição com base no princípio in dubio pro reo, por insuficiência de provas de autoria
; (iii) desclassificação do crime para o previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, por ausência de indícios de traficância;

e (iv) reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas,
reduzindo-se a pena abaixo do mínimo legal, sendo, por fim,
substitu
ída
a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID nº 18903128).

O Ministério Público em contrarrazões (ID nº
18903130
), se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

A Procuradoria de Justiça (ID n.°
19371877
),

opinou pelo conhecimento
do recurso interposto e pelo acolhimento da preliminar de nulidade, e caso ultrapassada a questão apresentada pela defesa que seja, no mérito, provido o recurso interposto por Eliel Pedro Tavares Barbosa.

É o relatório. À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

02
–

PRELIMINAR: DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE ILEGALIDADES NA REVISTA PESSOAL.

A Defensoria Pública do Estado, que

representa o ora apelante, requer em matéria preliminar
a declaração
de
nulidade da
s
prova
s
obtida
s
em razão d
e
supostas
ilegalidades existentes na
revista pessoal, por ausência de fundadas razões para a abordagem
por parte da polícia militar
,
violando o que dispõe o art. 244, do Código de Processo Penal,
com a consequente absolvição do apelante nos termos do art. 386, II, do CPP
.

Pois bem.
Acerca da imputação em desfavor do apelado, narra a
exordial acusatória (ID 18903096)
, em síntese:

“Narram os inclusos autos do inquérito policial que, no dia 30 de março de 2016, por volta de 16h00min, na Rua do Fio, Bairro Guajará, o denunciado trazia consigo certa
quantidade de droga, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que policiais militares realizam ronda ostensiva pela localidade do fato quando se
depararam com o acusado
em
atitude suspeita

e, ao procederem a abordagem policial, após revista pessoal
, foi encontrado em seu poder
08 (oito) petecas confeccionadas em papel alumínio, contendo em seu interior erva seca prensada, vulgarmente conhecida como “maconha”, pesando o total de 6,20g, bem como o valor de R$ 44,50 (quarenta e quatro reais e cinquenta centavos)
razão pela qual, foi preso em flagrante delito.

Apesar da pouca quantidade de droga, pelas circunstâncias em que foi encontrada, embalada em pequenos papelotes
e também
em função da
quantia em dinheiro
apreendida com o denunciado, infere-se que a droga era destonada a mercancia.

Ante o exposto, imputa-se ao denunciado o cometimento do crime previsto no art. 33, caput, da Lei Federal n.° 11.343/06.”

São os fatos.

Como bem afirmado pela Defensoria Pública em matéria
preliminar, questiona
-se
o procedimento
adotado pel
a
polícia militar na busca pessoal executada em desfavor do apelante, quando foi apreendida
pelos policiais
pequena quantidade de
drogas (“maconha”)
,

aduzindo a defesa

a
inexistência de justo motivo a embasar a busca pessoal realizada, e quebra da cadeia de custódia em relação ao procedimento usado na coleta da
referida substância entorpecente
, em vista disso, pleiteou a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
com a consequente absolvição do apelante
.

Por certo,
analisando
detidamente
os autos e a própria dinâmica dos fatos
tidos como criminosos
, entendo que a
preliminar
argui
da
merece
acolhimento
.

No caso
concreto
, observo que a
condenação do apelante, foi, evidentemente, balizada na comprovação da materialidade delitiva,
por meio do auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 18903090), bem
como através do laudo
provisório

de perícia de análise de droga de abuso (ID 18903090, p. 29) e ainda em razão do laudo definitivo de perícia de análise de droga de abuso (ID 18903105, p. 203),
que, ratificou que as 08 (oito) petecas encontradas com o recorrente, tratavam-se de 6,2g (seis gramas e duzentas miligramas de
Cannabis Sativa L,
vulgarmente conhecida como “maconha”.

Ainda no que diz respeito aos
fundamentos
da r. sentença,
verifica-se que o sentenciante, após os examinar os depoimentos dos policiais militares
Diogo Alves Brito e Rafael Vasconcelos,

envolvidos na diligência que
culminou

n
a prisão do
apelante,
prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,

destacou no decorrer do édito condenatório
(ID 18903111, p. 255)
,
verbis:

“A autoria delitiva, por outro lado, resta evidenciada pelos depoimentos judiciais acima transcritos, prestados pelos
policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado
, os quais afirmaram em unicidade
que estavam em ronda de rotina na via pública e que o réu ao avistá-los demonstrou nervosismo
,
fato que motivou a sua abordagem
, sendo que durante a sua revista pessoal foi
encontrada uma certa quantidade de droga e uma determinada quantia em dinheiro, tendo ele próprio assumido que estava a comercializar o entorpecente
, cediço que esses depoimentos corroboraram a sua confissão perante a Autoridade Policial quando disse que estava comercializando drogas no local pelo valor de R$ 5,00 (cinco reais) cada “limãozinho”.

No entanto,
data vênia
, do entendimento firmado pelo juízo de primeiro grau, compreendo que
os agentes públicos
de segurança
que abordaram o apelante
em via pública
, simplesmente pelo fato de ele ter apresentado certo nervosismo
quando avistou os policiais
,
o que

não justificaria a execução da busca
pessoal,
apresentaram declarações
,
no mínimo
contraditórias
, vagas
, frágeis
e abstratas
sobre os fatos ocorridos
no dia
30 de março de
2016
, conforme se extrai dos depoimentos constantes do bojo da sentença condenatória
(ID 18903111, p. 255
)
:

Primeiro, declarou em juízo o policial militar Diogo Alves Brito:
“
que recorda um pouco da situação; que estavam em moto patrulhamento; que o

primeiro contato com o réu foi nessa ocorrência; que fizeram a revista no réu e encontraram a

droga e dinheiro; que o réu falou que estava vendendo droga;
que não sabe precisar se no local

era um ponto de venda de drogas
;
que não chegaram a ver ninguém comprando droga com ele
;
que
não tinha outras notícias do réu envolvendo outras situações
; que a droga era maconha e estava

dividida;
que revistaram o acusado porque ele estava em um local que já haviam abordados outras
pessoas anteriormente
;
que não tinham nenhuma informação de que o acusado estava
comercializando droga no local
”.

Em seguida, assim se manifestou o policial militar
Rafael Vasconcelos:
“que estava no moto patrulhamento;
que avistaram o acusado em atitude
suspeita
; que revistaram o acusado e apreenderam 8 petecas de maconha e uma certa quantia

em dinheiro;
que não tinha nenhuma denúncia contra o acusado
,
mas no local é frequente o uso,

tráfico
; que ele confessou que estava vendendo; que o acusado morava próximo do local;
que ele

não era conhecido da polícia; que ele ficou nervoso quando avistou os policiais e por isso foi
abordado
;
que não viram movimentação de compra de droga próximo ao réu”
.

Nesse
diapasão
, não se pode negar que a materialidade resta devidamente comprovada nos autos, no entanto, entendo que existem sérias dúvidas no que tange a autoria delitiva, uma vez que
não há unicidade nos depoimentos dos policiais militares,
primeiro, no que diz respeito
ao local em que ocorreu a prisão
em flagrante
, isto é, se aquele lugar era ou não conhecido por venda e consumo de drogas
.

Cabe salientar, ainda, que os policiais militares envolvidos na prisão do recorrente, destacaram que ele não foi flagrado comercializando substâncias entorpecentes,
além do que, não existem informações sobre a atuação do apelante na prática do crime de tráfico de drogas,
e que ele não era conhecido das autoridades policiais e só foi abordado pela PM, pois “estava em atitude suspeita e ficou nervoso ao avistar os policiais”.

Nesse contexto,
portanto,

entendo que
a busca pessoal
não
está

revestida de legalidade
, conforme dispõe o art. 244, do CPP
, a autorizar a atuação policial,
não havendo demonstração cabal de
fundada suspeita com indicação de prática de ilícito por parte do apelante
, a identificar a e
xistência de justa causa para a
referida
abordagem
, nesse aspecto,
acolho
a
preliminar
de
nulidade da busca pessoal
, via de consequência, julgo procedente o pleito absolutório,
restando prejudicados os demais pleitos defensivos.

Por tais motivos
,
inexistindo provas suficientes a embasar
o édito condenatório
,
considerando que
o
s
depoimento
s dos policiais militares são

vagos e frágeis,
não havendo indicação
,
de forma inconteste
da
autoria do apelante na prática delitiva do crime de
tráfico
de drogas
,
não há outro caminho há não ser
absolver
o recorrente
,
impondo-se
ao caso o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual, em pairando dúvidas, sem prova judicializada que autorize a manutenção d
a sentença
condenatóri
a
, o
aparelho estatal
deve adotar interpretação favorável, de modo
a
considerar

o
réu,
inocente
.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. ABORDAGEM DESMOTIVADA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS.
ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO AO ORA AGRAVADO. AGRAVO
REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF DESPROVIDO. 1
. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
No caso dos autos, da leitura da sentença de primeiro grau e do acórdão proferido em sede de apelação,
é forçoso reconhecer que não existiam fundadas suspeitas para que a autoridade policial realizasse a busca pessoal, na medida em que embasada apenas na alegação vaga de que o réu demonstrou nervosismo e mudou a direção em que estava caminhando ao avistar a polícia.

2. Consolidou-se nesta Corte orientação jurisprudencial de que uma simples mudança de direção da caminhada, por si só, não preenche o requisito de fundada suspeita de corpo de delito para a realização de uma busca pessoal em via pública, nos termos do art. 244 do CPP.
Outrossim, "[...]
não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca pessoal/veicular], meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial
. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).
Nesse contexto, desautorizada, na hipótese em exame, a atuação policial, verifica-se a nulidade da busca pessoal.
Por conseguinte, reconheci da ilicitude na apreensão da droga, suficiente ao reconhecimento da nulidade de todos os atos a posteriori, pela teoria dos frutos da árvore envenenada. 3. Agravo regimental do Ministério
Público Federal desprovido. (AgRg no HC n. 945.461/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MANTIDA.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. IRREGULARIDADE NA ATUAÇÃO DOS AGENTES ESTATAIS. RECONHECIMENTO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS PRÉVIOS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. AGRAVADO APENAS PORTAVA UMA BOLSA EM LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
. AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DESPROVIDO.

1. No exame de casos análogos, esta Corte Superior tem adotado entendimento no sentido de
que a busca pessoal e veicular são disciplinadas pela norma constante nos arts. 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal -CPP. Para ambas, exige-se fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

No caso em apreço,
verifica-se que não foram observados os pressupostos exigidos para que a busca pessoal seja reputada legal, sendo evidente a irregularidade na atuação dos agentes estatais.

Isso porque, consoante consta dos autos, os policiais militares estavam em patrulhamento no local que o agravado se encontrava, pois era um local conhecido para utilização de tráfico de drogas na região, e, devido estar portando uma bolsa, os policiais acharam suspeito e fizeram a busca pessoal no acusado, sendo encontrados 3 buchas de maconha, 31 pinos de cocaína e 26 pedras de crack, totalizando aproximadamente 98g de substâncias entorpecentes.

2. Nesse sentido, não há informação nos autos de que haviam indícios de traficância ou mesmo investigação prévia, além do fato do agravado portar uma bolsa em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, sendo certo que a
recente jurisprudência deste STJ é no sentido de que:

"Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/4/2022). Nesse contexto, não restou evidenciada a justificativa para a abordagem, a qual culminou na apreensão de entorpecentes (estado de flagrância), vislumbrando-se ilegalidade na atuação dos agentes, uma vez que não estava amparada em circunstâncias concretas. 3. Presente a existência de flagrante constrangimento ilegal que autoriza a concessão da ordem para reconhecer a nulidade da busca pessoal realizada e de todas as provas dela decorrente. Assim, reconhecida a ilegalidade da busca pessoal promovida pelos policiais militares, devem ser reconhecidas como ilícitas as provas do crime de tráfico de drogas colhidas no bojo do Processo n. 5082267-29.2023.8.13.0024/MG. 4. Concedida a ordem de habeas corpus para fosse reconhecida a nulidade do flagrante, e, por conseguinte, das provas obtidas em decorrência do ato, expedindo-se alvará de soltura em favor do ora agravado
.

5. Agravo regimental do Ministério Público de Minas Gerais desprovido.

(AgRg no HC n. 827.106/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

Destaco, por fim,
que não se trata de afirmar inocência cristalina do apelante,
pois o
que se vislumbra
no caso concreto
é a insuficiência de
provas relativas à autoria
do crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06
, sendo
, portanto, imperiosa
sua absolvição medida, ante
ao
princípio
in dubio pro reo
.

Ante o exposto,
acompanhando o parecer ministerial,
conheço o recurso

e a ele

DOU PROVIMENTO
, para, nos termos do art. 386,
VII,
do CPP,
ABSOLVER
ELIEL PEDRO TAVARES BARBOSA
,
das imputações que lhe foram atribuídas, ante a ausência de elementos aptos a embasar com segurança a autoria do delit
o de tráfico de drogas
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 21/08/2025